Tribunal: STJ
Processo: 1003127-88.2021.8.26.0099
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2354228 - SP (2023/0152852-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M H P P
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA -
SP196786
AGRAVADO
: J J F P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E DA S R - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FLÁVIO MANTOVANI PINTO - SP168744
MARCOS LUÍS BASSI - SP191002
LUCAS MARTINS SOBRINHO - SP406890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o art. 1.043, III, do CPC estabeleça o cabimento de
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51251490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/10/2025 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 735267e9-7166-4654-a299-360ea0ed3b40

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51251490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/10/2025 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 735267e9-7166-4654-a299-360ea0ed3b40

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2354228 - SP (2023/0152852-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M H P P
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA -
SP196786
AGRAVADO
: J J F P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E DA S R - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FLÁVIO MANTOVANI PINTO - SP168744
MARCOS LUÍS BASSI - SP191002
LUCAS MARTINS SOBRINHO - SP406890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o art. 1.043, III, do CPC estabeleça o cabimento de
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50886483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:48
Código de Controle do Documento: 95a114f7-449b-483f-83de-723a872f4a4b

Trata-se de embargos de divergência opostos por M. H. P. P. (M. H. P. P.),
na demanda em que contende com ESPÓLIO DE J. J. F. P. (ESPÓLIO DE J J F P),
contra acórdão da Quarta Turma, da relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, assim ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIMENTOS. EX-
CÔNJUGES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento (e-STJ, fl. 680).

O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito ao caráter excepcional e transitório dos alimentos devidos entre ex-cônjuges.
Sustentou que enquanto o os acórdãos paradigmas decidiram por manter os
alimentos estabelecidos em favor dos ex-cônjuges, o acórdão embargado manteve
inalterada a decisão das instâncias ordinárias que entenderam pela cessação do direito
aos alimentos.
A embargante citou como paradigma os acórdãos da Terceira Turma
prolatados no AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j.
, DJe de
e no AgInt no REsp n. 1.951.351/MG,
13/5/2024
15/5/2024
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.
, D Je de
(e-
27/6/2022
30/6/2022
STJ, fls. 728-757).
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de idêntico grau de cognição entre os acórdãos confrontados (e-STJ, fls. 762-

766).
Documento eletrônico VDA50886483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:48
Código de Controle do Documento: 95a114f7-449b-483f-83de-723a872f4a4b

Nas razões do presente agravo interno, M. H. P. P. sustentou que (1)
embora o acórdão embargado não tenha formalmente conhecido do recurso especial
por óbices sumulares efetivamente apreciou a controvérsia jurídica sobre o direito aos
alimentos;
nos termos do art. 1.043, III, do CPC, são cabíveis embargos de
(2)
divergência, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia; e
relativamente ao mérito, houve aplicação
(3)
da Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão embargado reafirmou que o entendimento
consolidado neste Tribunal é a regra pela transitoriedade dos alimentos entre ex-
cônjuges (e-STJ, fls. 770-773).
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia a dirimir suposto dissenso jurisprudencial quanto ao
caráter excepcional e transitório dos alimentos devidos entre ex-cônjuges.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de análise do mérito do recurso especial pelo acórdão embargado em razão
da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, o que impede o conhecimento desta via de
impugnação.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão monocrática.
Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes
proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em agravo que
tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de origem.
O art. 1.043, III, do CPC estabelece que cabem embargos de divergência
contra o acórdão que em recurso especial divergir do julgamento de qualquer outro
órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha
conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ entendeu que o acórdão estadual
analisou a questão com base no conjunto fático-probatório e, diante do quadro fático
delimitado, concluiu que o acórdão recorrido estava em conformidade com o
posicionamento do STJ, no sentido de que é assente o entendimento jurisprudencial de
que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo
quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação
alimentar, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no

mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira (AgInt no REsp n. 1.911.218
/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021
(e-STJ, fl. 687).
, DJe de
)
8/6/2021
Documento eletrônico VDA50886483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:48
Código de Controle do Documento: 95a114f7-449b-483f-83de-723a872f4a4b

Não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o
mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, ao passo que o outro não
conhece do recurso especial, sem enfrentar a tese de mérito, em razão de óbice
relacionado à admissibilidade recursal.
Isso porque não há similitude fática quando o acórdão embargado trata da
inadmissibilidade do recurso especial e o paradigma do mérito.
É que, nos embargos de divergência, os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição:
Para que caibam os embargos de divergência, é preciso, enfim, que
haja similitude fática entre o caso-a-ser-julgado e o caso-paradigma.
Nesse sentido, não cabem embargos de divergência, quando o
acórdão embargado trata do mérito e o paradigma, da
É que, para que caibam os
inadmissibilidade do recurso especial.
embargos de divergência, é preciso que os acórdãos tenham
Quer dizer que, se
resultado do
.
mesmo grau de cognição horizontal
um acórdão tratou de questões de admissibilidade e o outro
enfrentou o mérito, não cabem os embargos. Em situações como
essa, é necessário fazer a distinção, a fim de não se admitirem os
embargos. Se o acórdão paradigma versou sobre o juízo de
admissibilidade e o acórdão recorrido tratou do mérito da questão,
não há identidade entre os casos, não sendo cabíveis os embargos
de divergência.
(DIDIER JR., Fredie e CARNEIRO, Leonardo da Cunha. Curso de
Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e
14a ed. Salvador: Juspodivm. 2017, vol. 3, p.
processo nos tribunais.

447 - sem destaques no original).

Observa-se que embora o art. 1.043, III, do CPC estabeleça o cabimento de
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de mérito e outro que
não tenha conhecido do recurso, dispõe expressamente que neste último deverá ter
sido apreciada a controvérsia.
No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito da
questão e manteve as conclusões do Tribunal de origem inalteradas, em virtude do
óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios
sobre o conhecimento do recurso para concluir, segundo pretende a embargante, que
era o caso de dar provimento ao recurso especial.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não ultrapassou, de fato, o
juízo de admissibilidade, e o julgado paradigma admitiu o recurso e enfrentou o mérito,
inexistindo, por essa razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados.
Documento eletrônico VDA50886483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:48
Código de Controle do Documento: 95a114f7-449b-483f-83de-723a872f4a4b

Confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
QUE
NÃO
EXAMINOU
O
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA. DIVERGÊNCIA CIRCUNSCRITA À APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE
TESES JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os
embargos de divergência são cabíveis contra acórdão que, em
recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do
Tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado ou paradigma, de
mérito, ou quando, embora não conhecendo do recurso, tenham
apreciado a controvérsia.
2. "O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido
de serem incabíveis embargos de divergência com o intuito de
reapreciar a efetiva ocorrência dos óbices de admissibilidade do
recurso especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.225.660/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
8/8/2023
14/8/2023
3. Na hipótese, a parte embargante pretende reverter o juízo de
admissibilidade do recurso especial buscando a aplicação dos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ no caso dos autos, de modo que
incabíveis os presentes embargos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp no 1.815.823/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, j.
, D Je de
– sem
29/10/2024
7/11/2024
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. SOCIEDADE EDUCACIONAL. EXCLUSÃO DE
SÓCIO. JUSTO MOTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO. JUÍZO DE MÉRITO. ACÓRDÃO PARADIGMA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7.
AUSÊNCIA
DE
IDÊNTICO
GRAU
DE
COGNIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
3. No caso em exame, o acórdão embargado concluiu pela ausência
de justa causa apta a ensejar a exclusão de sócio, enquanto o
paradigma não adentrou no mérito da questão, em virtude do óbice
da Súmula no 7 do STJ.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
Documento eletrônico VDA50886483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:48
Código de Controle do Documento: 95a114f7-449b-483f-83de-723a872f4a4b

5. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são
incabíveis embargos de divergência quando o acórdão embargado
admitiu o recurso e enfrentou o mérito, e o julgado paradigma não
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, inexistindo, por essa
razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1.280.051/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Segunda Seção, j.
, DJe
– sem destaque no
13/12/2017
6/3/2018
original)

Desse modo, permanece hígido o entendimento da Corte Especial de que
não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do
acórdão embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
(AgRg nos
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ
EREsp 840.567/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
, DJe
29/6/2010
).
13/8/2010
Portanto, não se verificou dissenso de entendimento entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção. Se a norma legal foi bem ou mal aplicada pela Quarta
Turma do STJ no caso concreto, isso refoge completamente aos escopos dos
embargos de divergência.
Em suma, os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em
agravo que tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal a quo.
Assim, não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou
decidido, sob pena de atribuir-se a este recurso indevido efeito infringente.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50886483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/09/2025 15:39:48
Código de Controle do Documento: 95a114f7-449b-483f-83de-723a872f4a4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.354.228 / SP
Número Registro: 2023/0152852-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000130294420058260099
00080191420088260099
0008019142008826009950000
0013029442005826009910031278820218260099
00130294420058260601
0900120090027991
10031278820218260099
1003127882021826009950000
130294420058260099
13029442005826009910031278820218260099
130294420058260601
20150000238825
20150000426098 20220000498682 20220000662161 80191420088260099 8019142008826009950000
900120090027991
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M H P P
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
EMBARGADO : J J F P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E DA S R - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FLÁVIO MANTOVANI PINTO - SP168744
MARCOS LUÍS BASSI - SP191002
LUCAS MARTINS SOBRINHO - SP406890
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M H P P
ADVOGADOS : CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
Documento eletrônico VDA51240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: b7a385bb-3e1d-43a9-aaf8-3a4186e90ec6

FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
AGRAVADO
: J J F P - ESPÓLIO
REPR. POR
: E DA S R - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FLÁVIO MANTOVANI PINTO - SP168744
MARCOS LUÍS BASSI - SP191002
LUCAS MARTINS SOBRINHO - SP406890
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: b7a385bb-3e1d-43a9-aaf8-3a4186e90ec6